Tribunal: TJDFT
Processo: 0746052-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. OFTALMOLÓGICO. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento que a recorrente havia sido inserida no Sistema de Regulação há cerca de 90 (noventa) dias. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como, antecipação dos efeitos da tutela recursal. Esclarece que necessita realizar o procedimento de FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. A classificação na Central de Regulação foi VERMELHA. Requer a reforma da sentença.
3. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
4. Decisão ID 52599703, em face do deferimento do pedido de tutela recursal do Agravo de Instrumento PJe 0701808-90.2023.8.07.9000, determinando ao agravado, ora recorrido, disponibilizar à agravante, ora recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento de FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, conforme documento ID 52362305. Naqueles autos o Núcleo de Conciliação e Desjudicialização noticia que houve autorização para a realização do procedimento cirúrgico da agravante, ora recorrente, no CBV para o mês de setembro/2023.
5. A recorrente, ID 52805460, informa que foi realizado o procedimento no olho direito no dia 24/10/2023, no CBV e continua aguardando o agendamento para realizar o procedimento no olho esquerdo.
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 53416128.
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
10. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 52362294, esclarece que a recorrente apresenta quadro de retinopatia diabética proliferativa de alto risco no olho direito e descolamento de retina tracional no olho Sistema de Regulação do SUS. A recorrente apresenta diagnóstico de Diabetes Mellitus Insulino-dependente, Hipertensão Arterial Sistêmica, histórico de IAM em 2015. Inserida no Sistema de Regulação em 13/06/2023, com classificação vermelha.
11. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente já fez a cirurgia em um ods olhos e está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é Vermelha, ou seja, urgente, houve a cirurgia em um dos olhos e outro aguarda agendamento.
13. Diante do exposto, resta a realização da cirurgia no olho esquerdo.
14. Portanto, o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.".
15. O prazo estabelecido pelo CNJ não foi ultrapassado, ainda, temos 150 (cento e cinquenta) da data de inclusão da recorrente no Sistema de Regulação, porém, não há nos autos nenhuma explicação para realização da cirurgia em um dos olhos e não de ambos. Fazendo a recorrente entrar em outra fila de agendamento.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que realize o procedimento de FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, no olho esquerdo, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
16. Intime-se, por Oficial de Justiça, pessoalmente, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
17. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.